Tribunal: TJSP
Processo: 0000910-72.2015.8.26.0205
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Ausência de vício de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Dinâmica do acidente não foi suficiente para o acionamento do "airbag" do veículo da autora, inexistindo defeito no produto. Pretensão de responsabilização da ré por fato do produto. Rejeição. Verdadeira pretensão de modificação do julgado. Inviabilidade. Caráter infringente evidenciado.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Ausência de vício de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Dinâmica do acidente não foi suficiente para o acionamento do "airbag" do veículo da autora, inexistindo defeito no produto. Pretensão de responsabilização da ré por fato do produto. Rejeição. Verdadeira pretensão de modificação do julgado. Inviabilidade. Caráter infringente evidenciado. Embargos de declaração rejeitados.